Tribunal: STF
Processo: HC 69856
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-04
Data de publicação: 1992-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXPULSAO. DESISTENCIA DO HABEAS CORPUS
MANIFESTADA PELO PACIENTE E PELO IMPETRANTE. HIPÓTESE EM QUE, DIANTE
DOS TERMOS DAS PETIÇÕES, NÃO E POSSIVEL DEIXAR DE HOMOLOGAR A
DESISTENCIA DA SUPLICA INICIAL. NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO NOS AUTOS A
AUTORIZAR CONCLUSÃO NO SENTIDO DE A DESISTENCIA SE HAVER MANIFESTADO,
SOB COAÇÃO OU ALGUM CONSTRANGIMENTO DO PACIENTE E DO IMPETRANTE.
INEXISTEM SEQUER ELEMENTOS A POSSIBILITAR CONCESSÃO, DE OFICIO, DE
HABEAS CORPUS. DESISTENCIA HOMOLOGADA.